Tribunal: STF
Processo: HC 235920
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “DAVID GONÇALVES DE SOUZA alega sofrer coação ilegal em virtude de acórdão proferido pelo Tribunal a quo, denegatório do HC n. 2538140-72.2023.8.13.0000.



    A defesa se insurge contra a decisão que determinou a prisão preventiva do denunciado e sua manutenção, na pronúncia. Assinala que estão presentes os requisitos da liberdade provisória, pois a imputação de homicídio é fato isolado na vida pregressa do réu, que possui condições pessoais favoráveis. Aponta a ausência do periculum libertatis e pede a revogação da custódia, com a consequente expedição de alvará de soltura.



    Decido.



    I. Contextualização



    A respeito dos fatos, está delineado no acórdão recorrido o seguinte (fl. 32):



    [...] os denunciados, em companhia de terceira pessoa ainda não identificada, mas apenas conhecida como ‘Guri, Ruan ou Rian’, se aliaram em concurso e comunhão de desígnios com o fito de promoverem o assassinato da vítima; que saíram da cidade de Campo Grande/MS entre os dias 14 a 17 de setembro de 2022, trazidos para Sacramento/MG pela corré Franciane, em um veículo Gol, cor prata, placas NRW2197; que passaram pela cidade de Uberaba e adquiriram uma motocicleta velha/sucata Honda CG Titan, placas CTL1348 para efetivarem a consumação do delito; que chegando em Sacramento, se hospedaram no motel Karisma; que ficou planejado que o denunciado David e o comparsa ‘Guri, Ruan ou Rian’ iriam de motocicleta até a fazenda da vítima para a execução do crime, enquanto a corré Franciane lhes prestaria auxílio, indo com o veículo Gol, para aguardá-los e dar-lhes fuga com o carro, logo após queimarem a motocicleta; que na fazenda da vítima, denominada Rifaininha, David e o terceiro não identificado, após ali chegarem com a moto, localizaram a vítima próxima ao curral; que David estava na garupa, saltou e efetuou vários disparos contra a vítima, ferindo-a gravemente; que os criminosos evadiram rapidamente na motocicleta, mas perderam o controle do veículo num entroncamento e caíram; que eles abandonaram a moto e os capacetes e embrenharam no mato; que a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital, enquanto a PM foi acionada; que no caminho da fazenda da vítima, a PM encontrou com o veículo Gol prata, momento que este tentou evadir, mas foi contido; que nele estava a corré Franciane; que no carro havia roupas, garrafas de água, maconha para consumo; que Franciane não é habilitada para dirigir e portava uma CNH materialmente falsa; que ela acabou confessando que viera para Sacramento, contratada pelo corréu David, para cometerem o crime; que ela disse que ela mesma e o tal ‘Rian, Ruan ou Guri’ receberiam R$ 3.000,00 (três mil reais) cada um pela participação no crime; que a CNH falsa foi confeccionada por David; que a maconha lhe pertencia, para consumo próprio; que a PM localizou a motocicleta e os capacetes abandonados; que Franciane, durante a abordagem policial, recebia insistentes ligações telefônicas do primeiro corréu; que apurou-se que David é sobrinho por afinidade da vítima e que agiu criminosamente motivado por desavenças familiares; que a vítima reconheceu David como autor dos disparos que a atingiu.



    O insurgente foi pronunciado pela suposta prática do delito descrito nos arts. 121, § 2º, II (motivo fútil), c/c o art. 14, II, e 297, ambos do Código Penal.



    A custódia cautelar foi mantida na pronúncia, aos 31/3/2023, sob a seguinte motivação (fls. 61-68):



    No caso, os corréus se organizaram em grupo, planejaram e trocaram remunerações com fito deliberado de ceifar vida humana, crime capital, horrorizante [...]



    Por isso, por entender que os pronunciados representam perigo concreto e objetivo para a paz e ordem pública, ratifico e mantenho sua prisão preventiva [...]



    Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, em 1°/9/21023, o Magistrado assinalou:



    [...] reitero os mesmos fundamentos do que fora decidido anteriormente nos autos de n°0003663-90.2022.8.13.0569, destacando que caso em tela deve-se atentar à natureza dos delitos cometidos, visto que os agentes David e Franciane, se uniram para ceifar a vida da vítima Edson Pontel de Resende, tendo deslocado da cidade de Campo Grande/MS, passado por vários estados até chegar a cidade de Sacramento/MG.



    Além do que, o processo já foi sentenciado, aguardando as defesas apresentarem peças de contrarrazões aos recursos interpostos.



    Ademais, o sentenciado, ora peticionante, permaneceu todo o processo foragindo, sendo posteriormente apucarado, revelando potencial de comprometimento da ordem pública, e dada a gravidade das condutas e principalmente diante do fato de se tratarem de criminosos foragidos da justiça e com extensa ficha criminal.



    A Corte estadual denegou a ordem no habeas corpus originário.



    II. Instrução deficiente



    A defesa não instruiu o habeas corpus com a cópia da denúncia, do decreto de prisão preventiva originário e da folha de antecedentes do réu. Não consta, ainda, a especificação do andamento processual. O ônus da prova incumbe ao autor da ação constitucional, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que não foi observado. O vício na instrução impede o exame das alegações defensivas, de ausência de periculosidade social do réu.



    Deveras, é ‘ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento’ (EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 17/2/2023).



    III. Prisão preventiva



    Além disso, nos documentos escolhidos pela defesa, e juntados aos autos, não se verifica a ilegalidade da prisão preventiva, adequada à gravidade do homicídio, circunstâncias do fato e condições do acusado. O Magistrado, na pronúncia e no ato judicial que indeferiu a liberdade provisória, fundamentou adequadamente a cautela extrema conforme os vetores do art. 312 do CPP, em face da destacada periculosidade social do réu (revelada pela suposta prática de homicídio planejado, em grupo, mediante troca de remuneração e deslocamento por vários estados), registros criminais e situação de fuga anterior, o que evidencia o risco de reiteração delitiva (ordem pública), à instrução criminal e à aplicação da lei penal.



    Não há falar em liberdade provisória ou em suficiência de cautelares diversas da prisão, pois: ‘a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta’; ’havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública’ (AgRg no RHC n. 175.703/ES, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 22/6/2023).



    Deveras, ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’; ‘[a] evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é motivação suficiente a autorizar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.’ (AgRg no RHC n. 121.828/RO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)’ ( AgRg no RHC n. 177.112/MA, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 22/6/2023).



    A ‘preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 12/3/2019.)



    Ainda, ‘a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo’ (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).



    Pelos mesmos motivos acima externados, e ante o art. 282, II, do CPP, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto.



    III. Dispositivo



    À vista do exposto, denego a ordem, in limine.” (doc. eletrônico 9).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] a concessão IN LIMINE da presente ordem de ‘habeas corpus’, relaxando a prisão em flagrante e colocando o paciente em liberdade, devido ao excesso de prazo para a instrução processual. Por fim, requer-se seja mantida a liminar concedida e concedida a ordem em definitivo ao presente remédio heroico, assim agindo, esta Corte de Justiça, além de atender os mais comezinhos e elementares princípios de direito ainda colherá o aplauso da mais sagrada de todas as aspirações humanas, a JUSTIÇA. Ademais, requer:



    i) seja concedida liminarmente a ordem de HABEAS CORPUS, em favor do paciente para a revogação de sua prisão preventiva e ou subsidiariamente, a substituição da medida cautelar de restrição da liberdade, por outra do rol do art. 319 do CPP, possibilitando-lhe o trabalho digno para seu sustento próprio e da sua família;



    ii) a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer;



    iii) a requisição de informações ao Desembargador da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (autoridade coatora);



    iv) ao final requer-se a confirmação da revogação da prisão preventiva (316 do CPP) decretada em desfavor do paciente, vez que ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP; e



    v) a intimação pessoal dos Doutos Advogados para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Câmara.” (doc. eletrônico 1, pp. 35-36).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator